Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE. DOAÇÃO. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em aferir o direito à meação do companheiro, em virtude do falecimento da ex-convivente, relativo ao imóvel objeto de doação pelo Distrito Federal, cuja posse teve início na constância da união estável e a lavratura da escritura, após o fim da convivência.
2. Em se constatando que o exercício da posse sobre o bem teve início no curso da união estável, deve ele integrar o patrimônio comum do ex-casal, a teor do que dispõe o art. 1.667 do Código Civil, incidente à hipótese, por força do art. 1.725, do mesmo diploma legal.
3. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a lavratura da escritura pública de doação em favor de um dos conviventes em data posterior ao encerramento da união estável, por si só, não elide o direito do requerente à meação sobre o bem, sobretudo diante a anuência inequívoca dos demais herdeiros.
4. A jurisprudência tem mitigado o rigor do art. 1.659, inciso I do Código Civil, para reconhecer a comunicabilidade do bem objeto de doação, em função de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, haja vista a concomitância da ocupação pelo casal no período da união estável.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.